Tribunal: TJSP
Processo: 1018843-19.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1018843-19.2019.8.26.0361/50001,
da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
DALMO RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1018843-19.2019.8.26.0361/50001 - Mogi das Cruzes
2
Voto: 47884
Embargos de Declaração Cível No:
1018843-19.2019.8.26.0361/50001
Comarca: Mogi das Cruzes
Embargante: Dalmo Rodrigues dos Santos
Embargado: Banco Bradesco S/A
Embargos de declaração. Alegação de
obscuridade e contradição. Acórdão
embargado
não
padece
de
vícios.
Pretensão

meramente
infringente.
Rediscussão da matéria já decidida.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Dalmo Rodrigues dos Santos opõe estes
declaratórios visando a infringência do acórdão que rejeitou
os embargos de declaração por ele opostos contra o acórdão
que acolheu, em parte, sua apelação [fls. 18/23]. Afirma que
o acórdão seria obscuro e contraditório [fls. 2/5]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
O embargante pretende, meramente, a
modificação da decisão colegiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1018843-19.2019.8.26.0361/50001 - Mogi das Cruzes
3
Afirma
que
haveria
contradição
no
acórdão que entendeu não haver impugnação em relação à
disponibilização do crédito ao autor, pois tal fato teria sido
expressamente levantado pelo embargante em suas razões.
Contudo, ao contrário do quanto afirma,
não há contradição. O acórdão é claro e certo ao indicar que
o autor não impugnou a disponibilização do crédito em
inicial ou em razões de apelação. A impugnação limita-se á
contratação
do
empréstimo,
mas
não
abrange
a
disponibilização dos valores.
Também não há omissão em relação às
parcelas descontadas ao longo da lide. O acórdão embargado
é claro ao indicar que a devolução deve computar os valores
descontados do benefício do autor:
"Logo,
a
apuração
do
valor
a
ser
devolvido, no caso, pelo próprio autor, deverá acontecer em
sede de liquidação de sentença, por cálculo aritmético
simples, para que haja o encontro de contas e a liquidação do
contrato, sem que haja a superação do limite de crédito total
mutuado (R$ 1.716,99)" [fls. 21]
Assim,
mantenho
o
entendimento
exposto na decisão embargada, visto não haver vícios a
serem sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1018843-19.2019.8.26.0361/50001 - Mogi das Cruzes
4
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl
no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009;
[iii] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
A
parte
opôs
estes
embargos
de
declaração nitidamente com propósito de revisão da questão
decidida, que não contém vício a ser reparado. Sendo assim,
mostram-se incabíveis.
Portanto,
o
recurso
denota
mero
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado da
forma adequada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica